Tribunal: STF
Processo: RE 224925
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2.
Lei Complementar n.º 432/85 do Estado de São Paulo. 3. Militares.
Adicional de insalubridade. 4. Julgamento antecipado da lide, sem
instrução probatória. 5. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade.
Súmula 279. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.